Tribunal: STF
Processo: RE 1468343
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES - AÇÃO CIVIL PÚBLICA—CERCEAMENTO DE DEFESA—JULGAMENTO ANTECIPADO - PROVA TESTEMUNHAL - INUTILIDADE - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO E POSSE - PRAZO DE VALIDADE - EXAURIMENTO - NULIDADE - DECLARAÇÃO. - O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a prova testemunhal revela-se irrelevante e dispensável para a solução da controvérsia. - Em conformidade com o disposto no art. 37, III, da CF188, a validade do certame limita-se ao prazo máximo de 02 (dois) anos, que se prorroga, por idêntico período, por uma única vez. - Padecem de nulidade os atos administrativos de nomeação e posse de servidores públicos, habilitados e aprovados em concurso público, quando já exaurido o prazo de validade do certame." (documento eletrônico 11, p. 2)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5º, XXXVI, da mesma Carta. Os recorrentes sustentam que:



    “o v. acórdão de origem viola frontalmente o princípio constitucional da proteção da confiança (vertente subjetiva do princípio da segurança jurídica a ensejar aplicação da teoria do fato consumado) insculpido no artigo 52, inciso XXXVI da Constituição da República, já que desconsiderou que o provimento dos recorrentes em seus cargos públicos se deu DE BOA-FÉ, dentro de uma legalidade aparente, com a formação de cadastro de reserva dos aprovados no certame pela municipalidade (vide edital de convocação à f. 35 e 88), sem falar que cada uma de suas nomeações se operou por atos expedidos pelo Prefeito.” (documento eletrônico 29, p. 27)



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece acolhida.



    No caso, o Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e no edital do concurso público, assim dirimiu a controvérsia: 



    “A questão controvertida consiste em aferir a legalidade ou não do ato administrativo que promoveu a nomeação e a investidura dos apelantes nos cargos de guarda municipal e de agentes de trânsito, após a expiração do prazo de validade do certame.



    [...]



    Ao que se infere dos autos, tanto os primeiros quanto os segundos apelantes lograram classificação e aprovação no concurso público a que alude o Edital 01/2001, de 13/07/2001.



    Realmente, conquanto ausente a juntada da integralidade do edital do referido concurso público nos presentes autos, revela-se incontroverso que, por meio do referido instrumento convocatório, a administração pública do Município de Conselheiro Lafaiete estabeleceu vagas e, também, instituiu o cadastro de reserva para provimento dos referidos cargos.



    Neste aspecto, por meio do Decreto n. 057/01, a autoridade administrativa competente homologou o certame público em referência, nos idos de 24110/2001 (fis. 30), restando, outrossim, em 10/10/2003, efetivada a prorrogação, por mais dois anos, do prazo de validade, contados, a partir de 24/1012003, nos termos do art. 1, do sucessivo Decreto n. 050/2003.



    [...]



    Por conseguinte, homologado o certame, no dia 24/10/2001, com a prorrogação do prazo de validade, em 24/10/2003, para 24/1012005, inegável que a nomeação dos apelantes, por meio das Portarias 405/2006 a 42612006, em 27/05/2006, e a sucessiva investidura nos cargos públicos, no dia O 1/07/2006, deixou de observar o prazo de que trata o inciso III do art. 37 da CF/88.



    [...]



    Nesta seara, a instituição do cadastro de reserva de que trata a parte final da transcrição acima, pelo prazo de 01 (um) ano, a contar de 22110/2005, não reveste de legalidade a nomeação e a posse dos apelantes, já que deixa de observar o disposto no art. 37, III, da CF188, constituindo, destarte, via oblíqua para burlar o referido preceito constitucional, 'data venha'.



    [...]



    Por conseguinte, no caso concreto, induvidoso concluir que, ainda que a tardia nomeação e a posse decorram de ato imputável, exclusivamente, à administração pública municipal, certo é que referidos atos administrativos padecem de nulidade por inobservância ao prazo previsto no art. 37, III, da CF188. Ou seja, a nomeação e a posse dos apelantes deveriam ocorrer, impreterivelmente, até o dia 2411012005.” (documento eletrônico 18, pp. 4-7)



    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Com a mesma orientação, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. EXAME PSICOLÓGICO. INAPTIDÃO. CANDIDATO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida às cláusulas de edital, procedimentos vedados pelas Súmulas nº 279 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.424.050 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 - grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. COMPROVAÇÃO DOS TRÊS ANOS DE PRÁTICA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Juízo de origem concedeu a ordem de segurança postulada ao fundamento de que o impetrante cumpriu todos os requisitos necessários ao exercício do cargo para o qual fora aprovado. 4. Divergir desse entendimento demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, o que é vedado nessa sede recursal, conforme estabelecem as Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.452.343 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/11/2023 - grifei)



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Ilegalidade verificada pelo Tribunal de origem. Tema 485 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (RE 1.436.785 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/10/2023 - grifei)



    Por fim, aponto que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno.



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator